Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-51.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais". Sentença de improcedência. Apelação do autor. (1) Cerceamento de defesa. Impossibilidade lógica de ocorrência do vício. O autor não se defende, ataca ao exercer o direito de ação. (2) Dilação probatória. Alegação genérica e lacônica de necessidade, sem indicação do fato a ser

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. "Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais". Sentença de improcedência. Apelação do autor. (1) Cerceamento de defesa. Impossibilidade lógica de ocorrência do vício. O autor não se defende, ataca ao exercer o direito de ação. (2) Dilação probatória. Alegação genérica e lacônica de necessidade, sem indicação do fato a ser dirimido. Esterilidade. Prova documental existente nos autos, ademais, suficiente para o pronto julgamento. Due process of law observado. Nulidade inexistente. (3) Contas de candidato ao cargo de vereador desaprovadas pela E. Justiça Eleitoral. Tese do autor pautada em responsabilidade da instituição financeira que administrava a conta corrente aberta para fins eleitorais, em razão de não disponibilização de extrato de movimentação. Insubsistência. Decisão de desaprovação das contas fundamentada em outros motivos. (4) Recurso não provido e majorada a verba honorária.